Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-54.2020.8.11.0050
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001196-54.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
ERROR IN PROCEDENDO -
DEVIDO PROCESSO LEGAL - INOBSERVÂNCIA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA.

1. Resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa quando há indeferimento de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual.

2. O magistrado não está vinculado ao deferimento do pedido de produção da prova; todavia, caso entenda pela sua desnecessidade ou impertinência, deve indeferir o pedido de forma fundamentada (art. 370, parágrafo único do CPC).
Não o fazendo, viola o devido processo legal.

3. Quando ocorre a violação do devido processo legal, há uma negação dos direitos fundamentais das partes, prejudicando-lhe a capacidade de exercer plenamente a sua defesa e participar efetivamente do processo, influindo diretamente na decisão, caso em que a sentença deve ser anulada, a fim de se restabelecer a equidade processual, garantindo a integridade do sistema de justiça e a necessária segurança jurídica.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis pela qual foram julgados improcedentes os Embargos à Execução opostos nos autos da Execução Fiscal n.o 1001196-54.2020.8.11.0050 movida pelo ora Apelado.

Em suas razões recursais (id. 136411796), o Apelante argui,
em

preliminar
, a ocorrência de cerceamento de defesa por inobservância do contraditório e da ampla defesa, pois o juízo
a quo
não teria oportunizado às partes litigantes a produção de provas e a
inobservância do princípio da não surpresa.

No

mérito
, assevera que:

- a CDA que embasa o Executivo Fiscal não atende aos requisitos dos incisos II e III, do §5o, art. 2o, da Lei de Execução Fiscal, que exigem a indicação dos dispositivos legais infringidos e a forma de cálculo dos juros de mora e encargos previstos em lei;

- a multa aplicada em seu desfavor tem caráter de confisco, pois aplicada de maneira exorbitante pelo PROCON.

Com tais argumentos, requer o acolhimento das preliminares e a consequente anulação da sentença de primeiro grau e, caso não seja este o entendimento da Corte, que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos, com o cancelamento da CDA que instrui a Execução, ou, que seja reduzida a multa aplicada pelo PROCON.

O
Estado de Mato Grosso
ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença prolatada (id. 136411250).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
-
CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Nas razões de seu recurso o Apelante argui cerceamento de defesa no processamento dos Embargos à Execução Fiscal, considerando que o juízo
a quo
, mesmo diante de requerimento expresso pela produção de provas, indeferiu a sua inicial, ao fundamento de inexistência destas.

Cumpre registrar que, ao contrário do alegado nas razões recursais, não houve o indeferimento da petição inicial, mas sim, o julgamento do mérito da lide com a improcedência dos Embargos à Execução.

Inobstante essa ponderação, entendo que assiste razão ao Apelante quanto ao alegado cerceamento de defesa ocorrido nos autos e o
error in procedendo
.

O manejo de embargos no Executivo Fiscal está previsto no art. 16 da Lei de Execução Fiscal, com rito diferenciado dos Embargos à Execução previstos no CPC, com o devido destaque quanto ao momento de se requerer a produção de provas, como se vê:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3o - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.
(Lei n. 6.830/80)

No caso em análise, verifica-se que a inicial de Embargos apresentou requerimento para que fosse feita a juntada aos autos do Procedimento Administrativo que tramitou no PROCON (alínea “b” do Item VII – Dos Requerimentos), ao argumento de que essa prova documental não havia sido incluída nos autos da Execução pelo Embargado (id. 136411780, p. 16).

Apesar do fato de a CDA regularmente inscrita gozar de certeza e legitimidade, o que dispensaria a juntada do procedimento administrativo aos autos, o pedido de juntada, feito na inicial dos Embargos ao Executivo Fiscal, haveria de ser analisado pelo juízo
a quo
, em necessária observância ao princípio da ampla defesa, o que não ocorreu na sentença objurgada.

Sem exercer qualquer juízo de valor, entendo que o pedido formulado pelo Apelante no sentido de necessidade de análise do documento solicitado demonstra a sua intenção em apresentar elementos adicionais para contrapor a Execução Fiscal em curso, sendo papel do juízo
a quo
analisar esse requerimento, para indeferi-lo (ou não), conforme seu livre convencimento.

No entanto, a decisão de mérito ao rejeitar os Embargos por ausência de prova, mostra-se a contrassenso do direito fundamental de defesa consagrado pela Constituição Federal.

É certo que o magistrado não se obriga a deferir pedido de produção da prova.

Todavia, caso entenda a prova desnecessária ou impertinente, deve indeferir a pretensão de forma fundamentada, na forma determinada pelo art. 370, parágrafo único do CPC, caso contrário, restará plenamente configurada a violação do devido processo legal que se revela um dos pilares fundamentais do sistema jurídico brasileiro, garantindo que todas as pessoas sejam tratadas de maneira justa e equitativa perante a lei ao assegurar um processo adequado, com estrita observância de todas as garantias e oportunidades de defesa necessárias, dentre elas a ampla defesa.

Quando ocorre a violação do devido processo legal, há uma negação dos direitos fundamentais das partes, prejudicando a sua capacidade de exercer plenamente a sua defesa e participar efetivamente do processo, influindo diretamente na decisão.

Nesses casos, a nulidade da sentença é medida necessária para reparar a injustiça causada, restabelecendo-se a equidade processual e permitindo que as partes tenham a oportunidade de participar de um novo julgamento em paridade de armas ou de corrigir as irregularidades cometidas no processo, garantindo a integridade do sistema de justiça e a necessária segurança jurídica.

Já o princípio da ampla defesa assegura ao Apelante o direito de utilizar todos os meios legais e pertinentes para contestar a Execução Fiscal, inclusive a apresentação de documentos que possam auxiliar na demonstração de suas alegações.

O cerceamento do direito de defesa resta caracterizado quando há indeferimento de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual.

Assim, sua inobservância também acarreta a anulação da sentença proferida, principalmente quando um dos fundamentos utilizados para a prolação da sentença é a falta de provas que demonstrem o fato constitutivo do direito do Embargante.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA- PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. Sustenta o recorrido que o autor não impugnou os fundamentos da sentença, trazendo alegações genéricas, o que impõe o não conhecimento do recurso por não observância do princípio da dialeticidade. O recurso, porém, traz as razões que indicam o suposto desacerto da decisão recorrida. As alegativas apresentadas em sede recursal contrapõem os fundamentos da sentença, sendo observado, portanto, o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. No sistema processual pátrio, o magistrado é o destinatário da prova, sendo certo que é ele quem decide acerca da necessidade ou não da instrução probatória. Julgando estar o feito suficientemente instruído, nada obsta que o juiz indefira a produção de provas que entender desnecessárias. 3.
O magistrado não está vinculado ao deferimento do pedido de produção de provas, mas, caso entenda que o feito está suficientemente instruído, sendo desnecessária a prova requestada, deve indeferir o pedido de modo fundamentado, o que não ocorreu no caso.
O magistrado, portanto, não pode ignorar o pedido de produção de provas devidamente formulado, devendo apreciá-lo, deferindo-o ou indeferindo-o, fundamentadamente. 4. A ausência de apreciação do pedido de produção de provas, formulado oportuna e adequadamente, configura cerceamento de defesa. Precedentes desta Corte de Justiça
. 5. Recurso conhecido e provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que siga seu trâmite regular. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 20 de julho de 2021 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador e Relator.”

(TJ-CE - AC: 01812307120168060001 CE 0181230-71.2016.8.06.0001, Relator:
Raimundo Nonato Silva Santos
, julgamento: 20/07/2021, 4a Câmara Direito Privado, publicação: 20/07/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ERROR IN PROCEDENDO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. ANULAÇÃO DA SENTEN
ÇA
. RECURSO PROVIDO.
1.
A omissão do Juízo quanto ao pedido de produção de prova viola o princípio do devido processo legal. Deve o Julgador, fundamentadamente, deferir ou indeferir o pedido formulado pela parte
; 2. In casu, embora a parte autora tenha oportunamente formulado pedido de produção de provas testemunhal, pericial e depoimento pessoal do réu, este não foi apreciado, sendo proferida sentença de improcedência com fundamento na ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado;
3. Error in procedendo a justificar a anulação do decisum, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a apreciação do pedido realizado pela parte autora; 4. Recurso provido para anular a sentença.” (TJ-RJ - APL: 00017733720128190202, Relator: Des.
Luiz Fernando de Andrade Pinto
, julgamento: 03/02/2022, Vigésima Quinta Câmara Cível, publicação: 04/02/2022) (g.n.)

Assim, não tenho dúvida de que a sentença que julgou o mérito dos Embargos à Execução padece de vício decorrente da violação ao devido processo legal, configurando o cerceamento de defesa do Apelante, devendo ser cassada para que seja oportunizado à parte o direito de ver analisado o seu pedido de produção das provas que, ao seu entender, são necessárias ao deslinde da lide.

Ao que foi exposto,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
cassar
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, visto que pendente a análise acerca da produção de prova pleiteada.

Com a anulação da sentença, restam prejudicados os demais temas abordados na Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023